Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703248-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ZELINDA DA SILVA COELHO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante certidão de ID no 34574469, os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não consta do feito a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Dessa forma, autue-se o recurso extraordinário interposto no ID no 28266655. Considerando que o recorrido já apresentou contrarrazões (ID no 29379631), retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do apelo extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007